Tribunal: TJES
Processo: 5000134-14.2018.8.08.0033
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000134-14.2018.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARGILL AGRICOLA S A
RECORRIDO: DAIANE FERREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO CIVIL. EXISTÊNCIA DE CORPO ESTRANHO DENTRO DE CAIXINHA DE MOLHO POMOROLA TRADICIONAL – MOLHO DE TOMATE. RECORRIDO ALEGA RÍGIDO CONTROLE DE QUALIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE CONTAMINAÇÃO POR CORPO ESTRANHO DURANTE PROCESSO INDUSTRIAL. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. PRODUÇÃO DE PROVA CABAL, VERIFICANDO-SE A EXISTÊNCIA DE CORPO ESTRANHO NO INTERIOR DA CAIXINHA DE MOLHO DE TOMATE. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA. DANOS MORAIS PRESENTES. SITUAÇÃO VEXATÓRIA QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, CONDENANDO O REQUERIDO NA INDENIZAÇÃO NO
QUANTUM
FIXADO EM R$2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) E AO PAGAMENTO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO NA QUANTIA DE R$1,99. RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA OU SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, I, CPC/15), CONFORME FOTO JUNTADA EM ID
1044742
. RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA. DEVER DE RESTITUIÇÃO DO DANO MATERIAL.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.